Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PREJUDICADA. ARTS. 932, III do CPC e 87, INC. III do RITJDFT. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O ato impugnado julgou o presente recurso prejudicado em razão do julgamento proferido por esta Turma Cível no AGI n. 0701828-23.2020.8.07.0000, ora interposto pela parte Agravada, cujo objeto é a mesma decisão recorrida.
2. O presente agravo de instrumento nada mais é do que o repisamento da questão controvertida que ora se debateu no referido recurso de agravo de instrumento, cujas partes estão em polos invertidos.
3. Vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, definida como o exaurimento de situações processuais, impedindo a repetição de atos ou mesmo o retorno de fases processuais direcionadas aos sujeitos do processo, nela incluídas as partes e o Juiz (preclusão pro judicato), nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.
4. Agravo Interno desprovido.